Tribunal: TJDFT
Processo: 0709042-15.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDÊNCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. INTEGRAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO PARTICIPANTE. REFLEXOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. CORRESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.312.736/RS – TEMA 955. RESP 1.370.191-RJ – TEMA 936. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA A OBSERVAÇÃO AO REGULAMENTO – TETO CONTRIBUTIVO. RECOMPOSIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I - Há responsabilidade da Empresa Patrocinadora no pagamento do custeio à obrigação objeto do litígio, ou seja, integralização da reserva matemática, visto ser responsável direta pelo não pagamento tempestivo de horas extras, e por consequência, não recolhimento de contribuições em favor da Entidade de Previdência complementar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
II – Conforme assentado nos EDcl nos EREsp 1557698/RS, compete à Justiça Comum apreciar o pedido de ressarcimento formulado pelo participante contra o patrocinador. O participante poderá demandar contra o ex-empregador (Banco do Brasil S.A.) nesta Justiça Comum, pleiteando o ressarcimento de 50% do valor que pagar, tudo como autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça.
III – De acordo com a tese firmada no julgamento do Resp. 1312.736 – RS, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum, até 08.08.2018, se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionado à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial.
IV – A recomposição da reserva matemática deverá ser realizada após a apuração de seu valor em liquidação de sentença. Embora não gere nulidade, é incorreta a realização dos cálculos na fase de conhecimento, pois o perito desconhece os critérios de cálculo que serão estabelecidos pela sentença e eventuais acórdãos proferidos nas instâncias recursais. Na fase de liquidação de sentença deve ser apurado o valor do benefício de previdência complementar revisado e o montante necessário para recomposição da reserva matemática.
V – O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante, em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é do participante (50%) e do patrocinador (50%), em estrita observância ao regulamento da PREVI e aos próprios termos das teses abordadas pelo Tema 955, em decisão de recursos repetitivos, no Superior Tribunal de Justiça.
VI - A revisão da suplementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do fundo de previdência (PREVI), especialmente no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28, do Regulamento, e especificado no § 3o.
VII - A condenação ao pagamento das diferenças apuradas no benefício de previdência complementar não significa que existia mora do fundo de previdência, pois apenas com a recomposição da reserva matemática pelo participante e pelo patrocinador, a PREVI deverá iniciar o pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar.
VIII – Os benefícios extraordinários são calculados e pagos pela entidade de previdência complementar levando-se em consideração os superávits existentes no momento da tomada de decisão pelo seu conselho diretivo, cuja situação se alterou com o decorrer do tempo, não se admitindo, assim, que a revisão contemple estes benefícios.
IX – Não se caracteriza como hipótese de enriquecimento ilícito a busca da parte autora de ver declarado seu direito de usufruir de um benefício ao qual tinha direito, conforme já foi definitivamente julgado pela Justiça Trabalhista.
X – Por denotar recusa e óbice ao exercício de um direito assegurado pelo ordenamento jurídico, a oposição direta ao recálculo do benefício pleiteado, em manifesta resistência à pretensão da parte autora, gera a possibilidade de condenação em ônus sucumbenciais.
XI – Recurso da PREVI conhecido e dado provimento parcial.
XII – Recurso do BANCO DO BRASIL S/A conhecido e improvido.